Tribunal: TJDFT
Processo: 0750266-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. TEMA 1169 STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC 113/2021.
1. Cuida-se de cumprimento de sentença individual de ação coletiva (n. 0704860-45.2021.8.07.0018), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, visando a condenação dos réus a suspenderem os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdenciárias recolhidas sobre a referida gratificação desde 25/2/2014.
2. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o poder de compra corroído pela inflação.
3. A teor da Emenda Constitucional 113/2021, a metodologia de cálculo deve observar a aplicação da correção monetária pelo INPC até 8 de dezembro de 2021 e juros pela caderneta de poupança aplicados desde a data da citação, até 8 de dezembro de 2021, e posteriormente, a partir de 9 de dezembro de 2021, deve-se aplicar a SELIC conforme EC/113 de 2021, vedada sua cumulação com qualquer outro índice para fins de cálculo.
4. Negou-se provimento ao recurso.